Tribunal: TCU
Processo: 034.726/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Lúcia Regina Assumpção Montanhini, ante o recolhimento integral da multa que lhes foi imputada por meio do Acórdão 2530/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.726/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 041.329/2018-0 (Solicitação); Processo 001.980/2017-3 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Alceni Maria dos Passos de Oliveira (XXX.444.519-XX); Alvadir Batista da Silva (XXX.451.079-XX); Andrea Cristine Bezerra (XXX.510.204-XX); Andreia de Oliveira Schlogl (XXX.085.859-XX); André Santos de Oliveira (XXX.849.089-XX); Arthur Constantino da Silva Filho (XXX.721.051-XX); Carlos Alberto Galli Bogado (XXX.397.609-XX); Charlene de Mello (XXX.176.469-XX); Cherri Francine Concer (XXX.275.939-XX); Conceição Abadia de Abreu Mendonça (XXX.022.071-XX); Daniel Borges Maia (XXX.259.839-XX); Dayane Silva dos Santos (XXX.407.869-XX); Denise Maria Mansani Wolff (XXX.914.599-XX); Dirlene Chagas Lima Esmanhotto (XXX.268.139-XX); Eder Ribeiro Tidre (XXX.012.349-XX); Edilson Sérgio Silveira (XXX.231.638-XX); Elaine Souza Lima Farias (XXX.801.339-XX); Eliane Camargo (XXX.093.199-XX); Graciela Ines Bolzon de Muniz (XXX.273.759-XX); Guiomar Jacobs (XXX.074.209-XX); Ivani de Oliveira Cleve Costa (XXX.823.509-XX); Joice Maria Cavichon (XXX.912.319-XX); Josiane de Paula Ribeiro (XXX.125.199-XX); Júlio Cezar Martins (XXX.997.397-XX); Luzinete Damasceno Sampaio (XXX.267.669-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX); Marcio Ronaldo Roland (XXX.401.419-XX); Marcos Aurelio Fischer (XXX.228.969-XX); Maria Alba de Amorim Suarez (XXX.846.921-XX); Maria Eduarda Amorim Suarez Campos (XXX.964.101-XX); Michela do Rocio Santos Notti (XXX.737.699-XX); Mydhia Silva dos Santos (XXX.618.449-XX); Norberto Ferreira dos Santos (XXX.263.819-XX); Patrícia Vargas da Silva do Nascimento (XXX.257.901-XX); Paulo Allan Roland Bogado (XXX.341.559-XX); Pedro Amorim Suarez Campos (XXX.765.901-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX) 1.3. Representante: Secex-PR 1.4. Unidade: Universidade Federal do Paraná 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.8. Representação legal: Tiago Alves da Mota (39.226/OAB-PR), representando Zaki Akel Sobrinho; Flavio Pansieri (31.150/OAB-PR), Vania de Aguiar (36.400/OAB-PR) e outros, representando Lúcia Regina Assumpção Montanhini; Pablo Malheiros da Cunha Frota (20643/OAB-DF), Ricardo Alberto Kanayama (56416/OAB-PR) e outros, representando Graciela Ines Bolzon de Muniz; Milton Miro Vernalha Filho (32.783/OAB-PR) e Naoto Yamasaki (34753/OAB-PR), representando Dirlene Chagas Lima Esmanhotto; Rogéria Fagundes Dotti (20900/OAB-PR), Rene Ariel Dotti (2612/OAB-PR) e outros, representando Edilson Sérgio Silveira 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há